Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNA SILVA DE LIMA (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0702670-11.2022.8.07.0007 proposta contra JONAS JUSTINO DE SOUSA e MARGARIDA FERREIRA DE SOUSA (agravados/executados), que rejeitou parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 129433459 dos autos de origem): (...) A executada Bruna Silva de Lima apresentou impugnação à penhora eletrônica (R$ 1.423,14) ao argumento de que a cifra constrita decorre de seus rendimentos (é vendedora de salgados). Quanto ao veículo, aduz que é instrumento de trabalho (utiliza-o para a entrega dos salgados) e, ainda, é meio de transporte para levar sua mãe a consultas e exames médicos. Adicionalmente, formulou proposta para pagamento do débito. O credor, por sua vez, requer a permanência do bloqueio de numerário. Nada disse quanto ao veículo e, quanto à proposta de acordo, ofertou contraproposta. É o breve relato. Decido. Para secundar suas alegações, a executada foi intimada para juntar os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio e o que o antecedeu (id. 127265380). Ocorre que os extratos juntados são de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022, mas o bloqueio ocorreu em maio de 2022. Isto é, os documentos não se prestam para embasar o alegado, pois o bloqueio ocorreu em maio/2022. Aliás, não indicam sequer que na conta são creditados valores que supostamente seriam da venda dos salgados, quiçá que lhe sobreveio constrição. É bem verdade que o art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração. Contudo, no caso em liça, mesmo diante do regramento em tela, a executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Nessa medida, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar, Vale ressaltar que a ausência de extrato de movimentação financeira contemporânea ao bloqueio obsta até mesmo a deliberação quanto à tese subsidiária apresentada pela Defensoria Pública - a de que alcançou valor inferior a 40 salários -, pois há que se cotejar a atividade financeira da devedora com o legítimo interesse do exequente de ver satisfeito seu crédito. Noutro norte, no que tange à penhora do veículo, embora de frágil estofo a prova de que o bem é utilizado para a entrega dos salgados e para o transporte da genitora, que está doente, fato é que a parte credora não demonstrou interesse na constrição, porquanto não impugnou a alegada impenhorabilidade, do que se dessume incontroverso (CPC 374, III). Finalmente, quanto à gratuidade de justiça, não há prova suficiente de que a executada faça jus ao beneplácito, uma vez que, conforme dito alhures, os extratos bancários não são contemporâneos nem permitem análise apurada da situação financeira da devedora. Posto isso, defiro em parte a impugnação para desconstituir a penhora sobre o veículo. Levante-se a restrição (Renajud). Lado outro, mantenho o bloqueio do numerário (id. 125749426). Expeça-se, depois de publicada esta decisão, alvará de levantamento em prol do credor (ou transfira-se para conta bancária que indicar), bem como para juntar planilha atual do débito e indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 37228838), a agravante, preliminarmente, requer os benefícios da justiça gratuita. Defende que os documentos acostados aos autos demonstram que o valor penhorado de R$ 1.422,64 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) é proveniente de seu trabalho autônomo como vendedora de salgado, de forma que está abarcado pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que “ainda que superada a tese de impenhorabilidade dos valores pelo fundamento de serem decorrentes de ganhos de trabalhador autônomo, é certo que, no momento da constrição judicial, os valores estavam aplicados conta de titularidade da executada, em valores inferiores a 40 salários-mínimos, de modo que tal verba é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.” (ID 37228838 – Pág. 8) Sustenta que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, ainda que em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Assevera que a constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1°, III, da Constituição Federal. Ao final, pede a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para determinar a desconstituição da penhora e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos de ID 129912195 e ID 129912198 dos autos de origem, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o A despeito da argumentação trazida pela agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, deferir a antecipação da tutela recursal, uma vez que pela análise do extrato bancário acostado no ID 129912195 dos autos de origem, não é possível inferir que os valores penhorados são provenientes de sua atividade autônoma de vendedora de salgados. Ademais, entendo que não há que se falar na impenhorabilidade descrita no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, porquanto os valores não foram penhorados em conta poupança, mas sim na conta corrente da agravante, que possui intensa movimentação financeira. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.